Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-31.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-31.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA IRIS MATOS DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
TERÇO DE FÉRIAS. CÁLCULO SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO
. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE 45 DIAS ANUAIS. TERÇO INCIDENTE APENAS SOBRE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES ATUAIS DESTE COLEGIADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I - Trata-se de Apelo contra sentença que impôs ao Recorrente o pagamento de 1/3 de férias sobre a integralidade dos dias usufruídos pela servidora.

II – Assistência judiciária mantida, uma vez que não mitigada ou ilidida a presunção legal da afirmação de necessidade.

III – A legislação local (Município de Tucano-Ba), prevê férias anuais de 45 dias aos cargos do Grupo Ocupacional do Magistério (artigo 44 da Lei Municipal 265/2011).

IV – O artigo 46 da norma mencionada determina o pagamento de 1/3 sobre a remuneração, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal.

V – A Carta Magna, por sua vez, assegura pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional) a todo trabalhador no período de férias e estende essa garantia aos servidores públicos, artigos 7, XVII e 39, §3º.

VI – A Sentença que acompanhou a disposição Constitucional e a norma local incidente deve prevalecer, consoante já analisado por este Colegiado em precedentes semelhantes reproduzidos no voto condutor.
Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001359-31.2017.8.05.0261
,
figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE TUCANO
e como Apelada
MARCIA IRIS MATOS DE JESUS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em rejeitar a impugnação assistencial, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA